Tribunal: STF
Processo: ARE 1429601
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. ARTS. 138 (CALÚNIA) E 139 (DIFAMAÇÃO) C/C ART.141, II, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP E ART. 140 (INJÚRIA) C/C ART. 141, II, TODOS NA FORMA DO ART. 69, CP. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU (ART. 107, IV, CP). DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 103, CP. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO DO FENDIDO. CONHECIMENTO DOS FATOS PELAS VÍTIMAS. PROTOCOLO DA REPRESENTAÇÃO. ATENDIMENTO AO COMANDO NORMATIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. OFENSA AO ART. 133, CRFB E AO ART. 2°, §3°, DA LEI N° 8.906/94. IMUNIDADE E INVIOLABILIDADE DOS ATOS E MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.- 3.RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DOS FATOS. ART. 386, III, CPP. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO. MERA EXPOSIÇÃO (ANIMUS NARRANDI). MANIFESTAÇÕES QUE SE AFASTAM DO OBJETO DA DEMANDA. ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. PROVAS MATERIAIS E DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO DO RÉU ISOLADO NO APARTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    PRELIMINAR: 



    1. Por atingiram implicitamente a Administração Pública, por quem está a seu serviço, os crimes contra a honra perpetrados em face de funcionário público no exercício de suas funções devem ser apurados por meio de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. In casu, embora a petição de recurso de agravo de instrumento onde constam algumas das manifestações consideradas ofensivas à honra das vítimas tenha sido confeccionada em 23 de janeiro de 2014, o cumprimento do disposto no art. 526 do Código de Processo Civil, com ajuntada de cópia no processo originário, somente restou certificado em 29 de janeiro de 2014, sendo certo que os magistrados somente tomaram conhecimento dos pronunciamentos após essa data. Em vista disso, o protocolo da representação em 23 de julho de 2014 ocorre dentro do prazo previsto no art. 103 do Código Penal, não consumando-se a decadência pretendida pela defesa.Preliminar rejeitada.



    MÉRITO: 



    2. A constituição federal estabelece a inviolabilidade dos atos e manifestações do advogado no exercício de sua profissão, garantindo, assim, independência e autonomia necessárias ao CRFB). Da mesma forma dispõe o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), no seu art. 2º, §3º, prevendo que “no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta Lei”.



    No entanto, essa inviolabilidade não pode ser considerada absoluta, de forma a mascarar eventual ato doloso perpetrado pelo causídico no desempenho da atividade advocatícia, cabendo nessas hipóteses a sua responsabilização administrativa, cível e criminal. 



    3. Os documentos constantes nos autos (cópias das petições manejadas pelo causídico, ora apelante) e as declarações das vítimas em juízo, constituem provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes tipificados nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, tornando isolada a versão exposta pelo réu e autorizando a condenação prolatada em primeira instância. As manifestações constantes no recurso de agravo de instrumento, ação originária indenizatória de ato ilícito e pedido de providências, todas assinadas pelo apelante no exercício da advocacia, refogem do objeto e nexo de casualidade da demanda originária (desfazimento de Contrato de Sociedade com pedido de tutela antecipada) e ultrapassam em muito o mero animus narrandi, evidenciando a intenção deliberada e doloso deste em caluniar, difamar e injuriar os ofendidos, merecendo desacolhimento o pedido de absolvição (art. 386, III, CP). 



    4. Recurso conhecido e não provido. - (e-doc. 26, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 133 da Constituição Federal (e-doc. 30).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de ausência de pressuposto de admissibilidade - preliminar de repercussão geral formal e fundamentada, além da incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. De início, assento que não se sustenta o argumento de usurpação de competência desta Corte acerca da análise do mérito do extraordinário. Isso porque, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, o exame preliminar da viabilidade recursal está expressamente contemplado ao órgão jurisdicional de origem. Desse modo, tendo o Tribunal de Justiça negado, neste caso, seguimento ao recurso de forma fundamentada, assim o fez exercendo regularmente sua jurisdição e competência.



    6. Correta, ademais, a decisão agravada. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem suficiente fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    7. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que Induvidosa competência do Supremo Tribunal Federal para o presente 41 Recurso Extraordinário à medida que se requer interprete o STF sobre a violação do artigo 133 da CF, onde se expõe direito constitucional que extrapola a pessoa do Recorrente, mas, com fundo no artigo 133 da CF, diz respeito à classe Advocatícia no exercício funcional, exigindo, pois, que o STF diga o Direito. (e-doc. 30, p.2) ou então que o presente Recurso Extraordinário tem o condão de uniformizar a interpretação constitucional para os casos de violação do artigo 133 da CF quando o Advogado determinar restar vir a ser acusado no exercício de sua profissão tutelada pelo artigo 133 da CF (e-doc. 30, p.2). Tais passagens não atendem ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de tal sorte que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade.



    8. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator